Tribunal: STF
Processo: PPE 1226
Classe: PPE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de pedido de prisão preventiva para extradição de AXEL ALFREDO RODRIGUEZ VARGAS, cidadão boliviano, nos termos do art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/2017, encaminhado pelo Escritório Central Nacional da Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL).
Consta da representação (eDoc. 10, fl. 3-4): 

Consta, assim, na Difusão Vermelha A-305/1-2025, que: a) AXEL ALFREDO RODRIGUEZ VARGAS e procurado para responder a processo penal na Bolívia pelo crime de fraude, para o qual ha previsão na legislação daquele pais no artigo 335 do Codigo Penal Boliviano, segundo a notificação vermelha, com pena máxima de 5 anos; b) contra o procurado foi expedida ordem de prisão n. Codigo Único 701102012402583, de 23 de outubro de 2024, documento emitido pelo Juiz de Instrução Penal, Anticorrupção e contra a Violência contra as Mulheres 10 de Santa Cruz; c) o país solicitante dá garantias de que a extradição de AXEL ALFREDO RODRIGUEZ VARGAS sera providenciada apos a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis. 

Assim, colhe-se da representação da INTERPOL que (eDoc. 8, fl. 6): 

15. Segundo levantamentos efetuados pelo Escritório Central Nacional da INTERPOL em Brasília, o procurado e localizável São Paulo. Diligências realizadas recentemente por esta unidade policial indicaram que o profugo circula e tem habitação na cidade de São Paulo/SP, estando vivendo no mesmo endereço que seu pai, ALEXSANDER ALFREDO RODRIGUEZ ROJAS, e AGUSTINA PEDRAZA BURGOS, coautores do crime pelo qual o extraditando e procurado. 
16. ALEXSANDER ALFREDO RODRIGUEZ ROJAS e AGUSTINA PEDRAZA BURGOS também são procurados pela prática do mesmo crime e são objeto de representação por PRISAO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO (RPCE NS 07/2025 - INTERPOL/BRASIL), protocolizada no Supremo Tribunal Federal sob o nº PPE 1222, tendo como Relator o Ministro ALEXANDRE DE MORAES. 
17. Por sua vez, considerando tratar-se de foragido internacionalmente buscado, que, em tese, fugiu para o Brasil a fim de evadir-se da persecução penal em seu país de origem, a praxe tem demonstrado que pessoas nessas situações empregam modus operandi não se fixar em determinada cidade por período prolongado, justamente visando evitar serem encontrados, presos e extraditados. Levam, em regra, uma vida nômade a fim de dificultar as diligências, localização e encarceramento, motivo pelo qual a urgência se faz 

Em 8/1/2026, proferi decisão decretando a prisão cautelar de AXEL ALFREDO RODRIGUES (eDoc. 23). 
Em 16/1/2026, sobreveio notícia do cumprimento dos mandados de prisão (eDoc. 29).
Realizada a audiência de custódia (eDoc. 38-43), a Defesa do extraditando e a Defensoria Pública da União requereram que lhe seja franqueado acesso aos autos, até então mantidos em sigilo, uma vez que representou os interesses dos extraditandos na referida audiência (eDocs. 31 e 35).
Em 28/1/2026, a Polícia Federal comunicou a transferência do extraditando para o CDP I de Guarulhos (eDoc. 49).
Em decisão de 30/1/2026, determinei o levantamento do sigilo dos autos (eDoc. 50). 
Por meio do Ofício nº 391/2026/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, , o Ministério da Justiça comunicou a ciência da Embaixada da Bolívia (eDoc. 52). 
Em 4/2/2026, a Defesa de AXEL ALFREDO RODRÍGUEZ VARGAS apresentou um pedido de liberdade provisória na qual sustenta que o extraditando possui vínculos profissionais e familiares no Brasil, sendo inclusive corresponsável pelos cuidados de seu irmão menor de 12 anos. Argumenta que a manutenção da prisão preventiva não é mais uma condição obrigatória para o processamento da extradição, requerendo a sua revogação mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, como o monitoramento eletrônico (eDoc. 54). 
A PGR manifestou-se pelo indeferimento do pedido em parecer ementado nos seguintes termos (eDoc. 66): 

DIREITO INTERNACIONAL. BOLÍVIA. PEDIDO DE PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE “ESTAFA”. ALEGAÇÕES DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS — VÍNCULOS FAMILIARES, RESIDÊNCIA FIXA E ATIVIDADE LÍCITA — QUE NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, O RISCO DE EVASÃO, TAMPOUCO SE SOBREPÕEM AO INTERESSE PÚBLICO NA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL EM MATÉRIA PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, DESPROPORCIONALIDADE OU FATO SUPERVENIENTE APTO A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA COMO MEDIDA INSTRUMENTAL INDISPENSÁVEL À EFETIVIDADE DO PROCESSO EXTRADICIONAL, NOS TERMOS DO ART. 208 DO RISTF. NATUREZA JURÍDICA PRÓPRIA, NÃO SUBORDINADA AOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONALÍSSIMAS, NÃO EVIDENCIADAS NO CASO CONCRETO. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 
É o relatório. DECIDO. 

Em relação à prisão preventiva decretada para fins de extradição, observa-se que, nos termos do art. 208 do Regimento Interno desta CORTE, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se inviabiliza a análise da pretensão extradicional (Não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal).
A propósito, conforme já declinei em outras oportunidades, esta SUPREMA CORTE tem jurisprudência consolidada no sentido de que, nos processos dessa natureza, a regra é a indispensabilidade da prisão cautelar do extraditando para se viabilizar a execução da ordem extradicional, garantindo-se, assim, a efetiva entrega do custodiado ao Estado estrangeiro requerente (Extradição 791, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
Somente em casos peculiares, portanto, a custódia cautelar tem sido flexibilizada durante o trâmite do processo extradicional. 
No presente caso, igualmente não se verifica a existência de elementos aptos a justificar a revogação da prisão cautelar. As alegações defensivas relativas à existência de vínculos familiares no Brasil, residência fixa, atividade lícita e presença de irmão menor não se mostram suficientes, por si sós, para afastar o risco de evasão, sobretudo no contexto de cooperação internacional em matéria penal. Conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República, tais circunstâncias são comuns à generalidade dos casos e não elidem a necessidade da custódia, cuja finalidade é assegurar a efetividade do processo extradicional, notadamente a futura entrega dos extraditandos ao Estado requerente, inexistindo, ademais, qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou fato superveniente que autorize a flexibilização da medida .
A propósito, destaque-se trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República, ao destacar a ausência de qualquer situação excepcional apta a afastar a necessidade da prisão preventiva (eDoc. 66):

“No caso concreto, contudo, não se vislumbra qualquer elemento idôneo a justificar a mitigação da custódia cautelar. As alegações defensivas relativas a vínculos familiares, residência fixa e atividade lícita no Brasil não se mostram suficientes para afastar a medida, porquanto tais circunstâncias são inerentes à generalidade dos casos e não elidem, por si sós, o risco de evasão.
[...]
Ressalte-se, ainda, que a manutenção da custódia revela-se especialmente relevante na fase pré-formalização do pedido extradicional, em que se busca assegurar a disponibilidade do extraditando à jurisdição brasileira e evitar a inutilidade superveniente do procedimento.”

Desse modo, não constatada, até então, qualquer hipótese excepcional, revelar-se-ia prematura decisão de revogação da custódia cautelar decretada nestes autos, medida que se constitui, como tantas vezes proclamado por esta SUPREMA CORTE, em um dos pilares sobre o qual se assenta o processo de extradição passiva no Brasil (Ext 1414 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/3/2016; Ext 783 autos apartados-AgR/ME MÉXICO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 23/8/2002; Ext 785 QO/ME MÉXICO, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJ de 5/10/2001; HC 80.993/RJ, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 26.10.2001; entre outros).
Seguindo essa orientação, ainda, o seguinte julgado:

[...] a prisão preventiva para fins de extradição possui o objetivo precípuo de assegurar futuro cumprimento de eventual deferimento do pedido de Extradição. Nesse sentido, revela-se medida fundamental e essencial para o processo extraditório como um todo, mercê de exercer papel de condição de procedibilidade desse. Precedentes.
5. Consectariamente, a flexibilização da custódia cautelar demanda excepcionalidade patente à luz (a) da situação administrativa migratória do extraditando; (b) dos seus antecedentes; e (c) das circunstâncias do caso concreto. Não usar , não antevejo qualquer excepcionalidade apta a flexibilizar a prisão preventiva decretada, mercê da não apresentação de provas ou argumentos sólidos aptos a confirmar a tese esposada pela defesa quanto ao preenchimento, por parte do extraditando, dos requisitos necessários para aplicação da substituição prevista no artigo 86, da Lei 13.445/2017.
6. Em terceiro lugar, resta demonstrado o regular trâmite processual, consoante os ditames da duração razoável do processo (artigo 5°, LXXVIII, CF), que, ao final, acarretará no julgamento colegiado do mérito do pedido de extradição, com eventual liberação do extraditando, caso haja juízo negativo quanto ao pedido do Estado requerente, tendo em vista que (i) o pedido de extradição já foi formalmente apresentado a esta Corte; (ii) o interrogatório do extraditando já ocorreu; e (iii) a defesa do extraditando já foi intimada a se manifestar.
7. Agravo regimental desprovido. (PPE 929-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 6/5/2020).

Diante do exposto, (a) considerando que a prisão cautelar é condição de procedibilidade para o processo de extradição e destina-se para assegurar a execução de eventual ordem extradicional, que se revela quando da efetiva entrega do extraditando ao Estado requerente; e (b) não incidindo quaisquer das hipóteses excepcionais que autorizem a soltura do extraditando neste momento processual, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO e de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente